Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-50.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1004319-50.2021.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE :- LUCIANO VIEIRA DE SOUZA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE CHAVE FALSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO RÉU EVIDENCIANDO SUA PARADA NO LOCAL DOS FATOS NO HORÁRIO DA PRÁTICA DO CRIME – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM SUA RESIDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – 2) PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – PENA E REGIME CORRETAMENTE APLICADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prevalece a tese de negativa de autoria e a consequente desclassificação do delito de furto para receptação, se o relatório emitido pelo Sistema de Monitoramento Eletrônico informa que o sinal da tornozeleira eletrônica utilizada pelo réu foi captado no local do furto, no mesmo horário informado pela vítima, aliado ao fato de que o veículo subtraído foi localizado em sua residência, local onde também foi apreendida a chave micha utilizada para funcionar o automóvel, a indicar de forma estreme de dúvida que ele praticou o delito de furto.
2) Cuidando-se de réu com mais de uma condenação anterior, é lícito a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência, sem que ocorra bis in idem, justificando, ainda, o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004319-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCIANO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 013.803.861-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THALYSON FELIZARDO VILELA DOS SANTOS - CPF: 032.573.421-60 (APELANTE), WELYNGTON BRUNNO DE ASSIS CAMPOS - CPF: 067.968.951-69 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BARCELOS - CPF: 943.047.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR PINTO LOURENCO - CPF: 061.819.891-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WELYNGTON BRUNNO DE ASSIS CAMPOS - CPF: 067.968.951-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE CHAVE FALSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO RÉU EVIDENCIANDO SUA PARADA NO LOCAL DOS FATOS NO HORÁRIO DA PRÁTICA DO CRIME – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM SUA RESIDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA –
2) PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA
PENA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS
ANTECEDENTES
– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

– PENA E REGIME CORRETAMENTE APLICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prevalece a tese de negativa de autoria e a consequente desclassificação do delito de furto para receptação, se o relatório emitido pelo Sistema de Monitoramento Eletrônico informa que o sinal da tornozeleira eletrônica utilizada pelo réu foi captado no local do furto, no mesmo horário informado pela vítima, aliado ao fato de que o veículo subtraído foi localizado em sua residência, local onde também foi apreendida a chave micha utilizada para funcionar o automóvel, a indicar de forma estreme de dúvida que ele praticou o delito de furto.

2) Cuidando-se de réu com mais de uma
condenação

anterior
, é lícito a utilização de uma delas a título de maus
antecedentes
e a outra como reincidência, sem que ocorra
bis in idem,
justificando, ainda, o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luciano Vieira de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1004319-50.2021.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, III e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de furto para o de receptação, sob o argumento de que o apelante não praticou o furto, apenas iria comprar o veículo, o qual desconhecia a origem ilícita.

Por outro lado, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que o fundamento utilizado - circunstância preponderante - não tem previsão legal no art. 59 do CP, além de ter o magistrado agravado a pena pela reincidência e aplicado o regime fechado sob o mesmo argumento, caracterizando
bis in idem
.

Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 93753055).

O
parecer,
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 95881980).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de furto para o de receptação; subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
10/03/2021, por volta das 23h40, na Rua Nhambiquara, lote 3, quadra 18, bairro Marajoara, em Várzea Grande-MT, o apelante juntamente com Welyngton Brunno de Assis Campos, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em um veículo VW/Parati Gl 1.8, cor vermelha, ano 1993, placa JYU8993, avaliado em R$ 8.412,00 (oito mil e quatrocentos e doze reais), pertencente à vítima Victor Pinto Lourenco.

Segundo restou apurado, o apelante e corréu, aproveitando-se da suposta ausência de pessoas no local, aproximaram-se do automóvel da vítima, que estava estacionado em via pública nas proximidades de seu local de trabalho e, fazendo o uso de uma “chave mixa”, lograram destrancar o veículo, acessar o seu interior e acioná-lo, após evadiram-se do local, na condução do veículo.

Na sequência, os denunciados foram encontrados pelos agentes policiais na posse do veículo subtraído e do instrumento utilizado na prática delituosa – “chave mixa” -, razão pela qual foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, III e IV, do Código Penal.

1)

Da desclassificação do furto para receptação.

Em suas razões recursais a defesa pretende a desclassificação do delito de furto para o de receptação, sob o argumento de que o apelante não praticou o furto, apenas iria comprar o veículo, o qual desconhecia a origem ilícita.

No entanto, a pretensão não prospera, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar que o apelante consciente e voluntariamente, praticou o crime de furto.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 93748980 - Pág. 1), termo de exibição e apreensão (Id. 93748981 - Pág. 14), boletim de ocorrência (Id. 93748981 - Págs. 16/18), termo de depósito (Id. 93748981 - Pág. 28), termo de entrega (Id 93748981 - Pág. 29), relatório policial (Id. 93748985 - Págs. 1/3), bem como pelas declarações das testemunhas prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos, apesar da negativa do apelante tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Consta nos autos relatório emitido pelo Sistema de Monitoramento Eletrônico informando que o sinal da tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelante foi captado no local do furto, no mesmo horário informado pela vítima.

No referido relatório pode-se observar, ainda, que o apelante chegou ao local do crime à uma velocidade de 2 km/h, demonstrando que estava se deslocando a pé, para por alguns momentos no exato local do furto e, depois, evade à uma velocidade de 17 km/h, evidenciando que já não estaria mais a pé.

Posteriormente, 26 (vinte e seis) minutos após o furto, o sinal da tornozeleira foi captado na residência do apelante, exatamente onde os investigadores da Polícia Civil apreenderam o veículo furtado
(Id. 93752954 - Págs. 1/10).

Na Delegacia de Polícia, o apelante disse que na hora do crime estava em sua residência, todavia, quando em Juízo foi confrontado com as informações do relatório de monitoramento eletrônico, não justificou de forma convincente a razão por estar no local do crime, exatamente no horário do furto informado pela vítima.

Como se vê, a tese de negativa de autoria do apelante não contém suporte probatório; ao contrário, nota-se que o veículo subtraído foi localizado em sua residência, bem como a chave micha utilizada para funcionar o carro.

Desse modo, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após o cometimento do crime patrimonial, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E
FURTO
SIMPLES [COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
FURTO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO –
RES

FURTIVA
APREENDIDA NA
POSSE
DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– (...) Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de
furto
quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao
agente
. (...)”
(N.U 1000270-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO AGENTE
– (...)
Apreendida a res furtiva na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, não se desincumbindo, inviável a absolvição.
(...)”.
(Ap 14481/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Desse modo, pelas informações extraídas do relatório emitido pelo Sistema de Monitoramento Eletrônico, aliadas às circunstâncias em que foi recuperado o veículo furtado, na residência do apelante, local onde também foi apreendida a chave micha utilizada para funcionar o automóvel, indicam de forma estreme de dúvida que ele participou da empreitada criminosa, de maneira que não há como acolher a tese desclassificatória.

2)
Da diminuição da pena-base.

Pela mesma forma, no que tange ao pedido de diminuição da pena-base, nota-se ser impertinente o apelo defensivo.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante os antecedentes, razão pela qual fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo cominado.

Confira-se:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que, além de responder à outra ação penal, já ostenta executivo de pena com 06 (seis) condenações definitivas (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial e as consequências do crime não foram graves porque o veículo furtado foi recuperado e restituído ao proprietário.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de cinco, dentre as seis condenações definitivas, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
”
(Id. 93753031 - Pág. 4).

Segundo a orientação do c. STJ, admite-se a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC no 644.277/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.3.2021).

O aumento da pena-base em 04 (quatro) meses para a circunstância judicial dos antecedentes afigura-se proporcional, visto que o agente possui mais de uma condenação anterior por crimes da mesma espécie.

Consequentemente, a pena-base estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses se mostra devidamente fundamentada, e proporcional mormente se considerarmos a pena máxima cominada ao delito de furto.

Na segunda fase dosimétrica, o douto sentenciante utilizou-se da condenação remanescente para agravar a pena a título de reincidência.

Entende-se que a reincidência não se confunde com maus antecedentes, não constituindo
bis in idem
, embora se reconheça que uma é espécie da qual outra é gênero.

E isto porque, na reincidência fica demonstrado que o agente, após condenação transitada em julgado, iniciando-se o cumprimento da pena imposta, ainda assim tornou a praticar crimes. Tal conduta denota total desrespeito à lei, não se sentindo o agente intimidado pela condenação e início de cumprimento de pena, de modo que tal conduta, demonstra maior reprovabilidade. Injusto seria aplicar-se a mesma pena para dois indivíduos com maus antecedentes, um dos quais é reincidente.

Há histórico de maus antecedentes, porém não reincidente, não se encontrava na fase de execução quando da prática de novo crime, de forma que possível entender-se que com a execução ele sentir-se-á intimidado com a pena, não tornando a delinquir.

Além do injusto, por tais motivos, ferir-se-ia o princípio da justa retribuição e individualização da pena. Trata-se de coisas distintas, posto que enquanto uma é circunstância judicial, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e outra circunstância legal, conforme preceitua o artigo 68 do Código Penal.

Ressalta-se que os antecedentes e reincidência decorrem de condenações distintas, afastado qualquer alegação de
bis in idem
.

Como explica Guilherme de Souza Nucci:

“é certo que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. (...) O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF). Não haverá pena padronizada. Cada ser humano deve valer por si mesmo, detentor de qualidades e defeitos, ponderados, quando espalhados num cenário criminoso, pelo julgador de modo particularizado. (...) O agente que já tendo sido punido pelo Estado, tornar a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes demonstra persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte sofre uma punição mais severa”.

Por todas essas razões é que o legislador visou dar enfoque especial e diferenciado à reincidência, diferenciando-a dos maus antecedentes.

A jurisprudência é no sentido da admissibilidade de incidência de maus antecedentes e de reincidência no mesmo processo, desde que derivados de fatos diversos, para que não ocorra o malgrado
bis in idem
:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS DUAS MAJORANTES, DEVE A PENA SER AUMENTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR TER O ACÓRDÃO AFASTADO-SE UM POUCO DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. Há bis in idem quando a sentença valora negativamente a culpabilidade com base no mesmo processo com condenação definitiva que serviu para fins da análise desfavorável dos antecedentes de um paciente e, no caso do outro acusado, para fins de reincidência. Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência. Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser fundamentado o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência. Caso em que o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias foi menor que a fração usual de 1/6, devendo, portanto, ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus. Nos termos da Súmula n. 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (...)”

(HC 306.222/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Por outro lado, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sustentou o magistrado que: “
A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO , notadamente porque, neste caso, se mostra inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, em razão das circunstâncias judiciais negativas e elevado número de condenações transitadas em julgado (SEIS )
”
(Id. 93753031 - Pág. 5)

Na hipótese dos autos o magistrado fundamentou o regime inicial nos termos do art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal, pois além de se tratar de acusado reincidente também pesa contra eles circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

A propósito, o c. STJ entende que
“considerando a quantidade da pena definitiva aplicada [...], tanto a existência de circunstância judicial desfavorável quanto o reconhecimento da reincidência impõem a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal”
(AgRg no HC n. 583701/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

Portanto, na espécie, a incidência dos maus antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena não feriu a lei penal e nem a evidencia dos autos.

Por esta razão mantenho a pena assim como fixada pelo juízo
a quo
.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Luciano Vieira de Souza,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021